Tribunal: TJSP
Processo: 1097016-91.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato com cláusula de fidelização de 24 meses e prorrogação automática por igual período, na hipótese de silêncio de qualquer das partes. Impossibilidade. É nula, a cláusula que prevê a renovação automática do prazo de fidelização, por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato com cláusula de fidelização de 24 meses e prorrogação automática por igual período, na hipótese de silêncio de qualquer das partes. Impossibilidade. É nula, a cláusula que prevê a renovação automática do prazo de fidelização, por violar o disposto no artigo 57, §3o, da Resolução ANATEL no 632/2014, quando ausente consentimento expresso da contratante. Multa rescisória imposta em razão do cancelamento contratual que se mostra indevida. Débito inexigível. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários.